Tribunal: TJDFT
Processo: 0727652-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 2,8G (DOIS GRAMAS E OITO CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. DEPOIMENTO DO USUÁRIO. FILMAGENS REALIZADAS PELOS POLICIAIS CIVIS. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. DESPROPORÇÃO. REDUÇÃO. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE. PEDIDO DE DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prisão em flagrante, as filmagens, os depoimentos dos policiais e o relato do usuário formam um conjunto probatório seguro, robusto e coeso no sentido de comprovar a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas pelo recorrente, não havendo que se falar em absolvição.
2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, o aumento operado na sentença se mostra desproporcional, sendo necessária a redução do quantum de exasperação da pena-base.
4. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
5. Correta a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta ao apelante, tendo em vista o quantum de pena aplicado – 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão –, a reincidência do acusado e valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais, ambas diante de condenações definitivas pretéritas.
6. Em relação ao disposto no § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei no 12.736/2012), que determina que o tempo de prisão provisória seja computado na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade (detração), verifica-se que sua finalidade foi atingida, tendo em vista a expedição da carta de guia para execução provisória da pena imposta ao apelante, possibilitando que o Juízo das Execuções Penais faça, desde já, a adaptação do regime prisional, se for o caso, diante do cômputo do tempo de prisão provisória cumprido.
7. Considerando que o apelante permaneceu preso durante a instrução criminal e que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, não há como lhe deferir o direito de recorrer em liberdade.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), reduzir o quantum de aumento da pena-base, diminuindo a reprimenda de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial fechado.